Tribunal: TJMT
Processo: 1049749-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049749-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), GALVA ENGENHARIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 22.514.765/0001-82 (APELANTE), ISABELLA CASTILHO DUARTE - CPF: 061.968.471-20 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), GALVA ENGENHARIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 22.514.765/0001-82 (APELADO), ISABELLA CASTILHO DUARTE - CPF: 061.968.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO. ADESIVO PREJUDICADO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA SOBRE FATOS RELEVANTES À APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. INSTRUÇÃO ORAL ESSENCIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO DA REQUERIDA/RECONVINTE. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

I.CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais decorrente de operação financeira supostamente fraudulenta, com rejeição da reconvenção e indeferimento de prova testemunhal requerida pela requerida/reconvinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal requerida para apuração de fatos controvertidos relevantes à responsabilidade civil discutida na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia, embora fundada em responsabilidade civil objetiva por suposto cadastro fraudulento em plataforma digital, envolve também elementos subjetivos relevantes os quais demandam instrução probatória.

4. A ré/reconvinte especificou de modo detalhado os fatos controvertidos que pretendia demonstrar por meio da prova oral, inclusive arrolando testemunhas, de sorte que o indeferimento da produção dessa prova comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. O prejuízo processual da ré/reconvinete é evidente e concreto, pois foi obstada de demonstrar a inexistência de culpa subjetiva, a devolução dos valores recebidos e a sua diligência na apuração dos fatos.

6. A ausência dessa instrução comprometeu a formação equilibrada do convencimento judicial, impondo o reconhecimento do cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela requerida/reconvinte acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal requerida de forma específica e fundamentada, quando a controvérsia envolve elementos subjetivos essenciais à responsabilidade civil da parte ré.

2. A análise de responsabilidade civil por operação fraudulenta intermediada em plataforma digital deve considerar, além dos dados objetivos, os fatos e circunstâncias relacionadas à conduta das partes e aos desdobramentos do evento."

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Capital, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, movida por SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA em face de GALVA ENGENHARIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida GALVA ao pagamento de (i) R$ 37.000,00, a título de ressarcimento pela operação de financiamento anulada; (ii) R$ 9.901,66, correspondente ao valor que a autora desembolsou a título de indenização na demanda anterior proposta pelo consumidor lesado; (iii) R$ 15.000,00, a título de danos morais institucionais; (iv) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Julgou, ainda, improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, com a consequente condenação da reconvinte (GAVA) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00.

A requerida GALVA ENGENHARIA interpôs recurso de apelação principal, sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal.

No mérito, sustenta ausência de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, dolo ou má-fé em sua conduta, impugna os valores arbitrados a título de danos materiais e morais e postula, alternativamente, a minoração dos montantes fixados. Requer, ainda, o acolhimento da reconvenção anteriormente deduzida.

A autora SOLFÁCIL, por sua vez, interpôs recurso adesivo, limitando-se a impugnar o capítulo da sentença que deixou de acolher os pedidos de indenização por lucros cessantes e outros danos emergentes (relativos à recompra do contrato). Sustenta que houve omissão quanto ao exame da prova documental produzida e que deveria ter sido reconhecida, ao menos, a condenação genérica, nos termos do artigo 491 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (id. 321130900 e 321130903).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

DO RECURSO DA GALVA, ENGENHARIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GALVA ENGENHARIA contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta por
Solfácil
, sob o fundamento de que a ré teria agido com dolo e má-fé ao cadastrar, de forma fraudulenta, operação financeira em nome de terceiro, gerando prejuízos à parte autora.

Na mesma oportunidade, julgou improcedente a pretensão deduzida na reconvenção, na qual a GALVA pretendia a condenação da SOLFÁCIL à repetição de indébito, à reparação por danos morais e o reconhecimento da litigância de má-fé por parte da parte adversa, ao argumento de que a cobrança judicial seria indevida, pois parte dos valores sequer foi recebida pela autora/reconvinte, e outros foram restituídos de forma voluntária e tempestiva.

Ante de mais nada, reputo oportuno contextualizar o modelo negocial sobre o qual se estrutura a relação entre as partes.

A
Solfácil
é uma instituição financeira especializada na concessão de crédito para financiamento de sistemas de energia solar e, para alcançar consumidores finais de forma capilarizada, atua por meio de "integradores parceiros", como a GALVA ENGENHARIA, os quais têm a função de intermediar o contato com o cliente, coletar a documentação necessária e cadastrar a proposta de financiamento na plataforma digital da
Solfácil
.

Já a GALVA ENGENHARIA, na qualidade de integradora homologada, atua como empresa executora da instalação dos sistemas fotovoltaicos, sendo responsável por inserir na plataforma os dados fornecidos pelo cliente interessado, com vistas à aprovação do financiamento pela
Solfácil
.

Com base apenas na prova documental, o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal e julgou antecipadamente a lide, acolhendo integralmente a pretensão autoral, bem como rejeitou todos os pedidos reconvencionais da Galva Engenharia.

A apelante, por sua vez, argui, em sede preliminar, cerceamento de defesa, alegando que a prova oral pretendida era essencial à elucidação de fatos centrais e que foi indeferida de forma genérica e injustificada.

1.Da preliminar de cerceamento de defesa

O juízo singular indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela GALVA ao fundamento de que “
os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia já se encontram suficientemente demonstrados nos autos por meio da prova documental acostada, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida
”.

Acrescentou que a controvérsia seria essencialmente documental, “
centrando-se na análise de responsabilidade civil decorrente da intermediação de operação fraudulenta realizada por meio da plataforma da autora
”, concluindo que os “
elementos constantes dos autos — especialmente os documentos apresentados pela própria requerida, tais como boletim de ocorrência, comprovante de devolução parcial de valores, e os dados da operação cadastrada — são suficientes para formar o convencimento do Juízo, não havendo qualquer fato novo ou controvertido que demande a oitiva de testemunhas
”.

Por fim, registrou que “
a requerida não especificou adequadamente quais fatos controvertidos pretendia provar mediante prova oral, tampouco demonstrou a imprescindibilidade da medida à elucidação do mérito
”.

Tal entendimento, contudo, não se sustenta. O indeferimento da prova oral, a despeito de pedido expresso, específico e motivado pela parte ré/reconvinte, configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia não se limita à constatação objetiva da fraude, fato, inclusive, reconhecido pelas partes, mas abrange aspectos subjetivos e circunstanciais indispensáveis à apuração da responsabilidade civil, a exemplo da efetiva destinação dos valores liberados na operação financeira; a conduta da
Galva
ao intermediar a contratação; a alegada ocorrência do furto das placas solares antes da instalação; a comunicação tempestiva da fraude à financiadora; e a eventual contribuição ou omissão da autora (
Solfácil
) para os prejuízos decorrentes do evento.

Outrossim, conquanto o núcleo da lide esteja relacionado a obrigações contratuais, os desmembramentos da relação jurídica entre as partes, notadamente diante da ocorrência de fraude, possuem dimensão fática que demanda instrução.

Além disso, a natureza documental não exclui a relevância da prova oral, principalmente quando há disputa sobre condutas atribuídas às partes, sua ciência sobre os eventos e o comportamento que adotaram diante da situação atípica.

A controvérsia posta nos autos gira, em essência, em torno da responsabilidade civil pela intermediação de operação fraudulenta realizada por meio da plataforma da autora SOLFÁCIL.

Nas palavras da própria autora:

“E ainda mais gravoso, observa-se que a Galva Engenharia já embolsou e retém, de forma indevida, o montante desatualizado de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), destinado à execução da obra referente ao contrato declarado nulo, valores este que foram transferidos pela Autora à Ré, conforme se denota dos comprovantes anexos, ocasionando-lhe enriquecimento ilícito, prática esta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.”

Por sua vez, a GALVA apresenta versão divergente, alegando que o valor total do financiamento, de R$ 37.000,00 foi distribuído da seguinte forma:

“R$ 11.235,11 (onze mil, duzentos e trinta e cinco reais e onze centavos) foram destinados à própria GALVA ENGENHARIA;

R$ 25.764,89 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) foram pagos diretamente à empresa HELTE, fornecedora dos equipamentos.”

A GALVA esclarece que, do valor que lhe caberia, apenas a primeira parcela, equivalente a R$ 5.617,55 foi efetivamente recebida, por meio de conta vinculada na instituição EWALLY, sendo que a segunda parcela de igual valor não chegou a ser liberada, justamente em razão do reconhecimento da fraude e da não conclusão do projeto.

Além disso, afirma que os valores efetivamente recebidos foram posteriormente devolvidos à
Solfácil
, e que também tomou providências para apurar o ocorrido, inclusive registrando boletim de ocorrência e cooperando com investigações policiais. A defesa nega, portanto, qualquer enriquecimento indevido ou prática dolosa, sustentando que também foi vítima da fraude e agiu com diligência.

Nesse cenário, oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos e acompanharam a execução parcial do contrato é, sim, relevante para o esclarecimento do mérito.

Igualmente não encontra amparo o fundamento de que a requerida GALVA não teria especificado adequadamente os fatos controvertidos que pretendia provar.

Ao ser intimada para especificar as provas remanescentes, a
Galva
apresentou manifestação detalhada, apontando de forma objetiva e organizada os fatos que buscava demonstrar com a prova oral. Entre eles:

“As provas documentais pertinentes à defesa foram devidamente apresentadas com a contestação com reconvenção ID: 182207202 e Ids seguintes já juntadas aos autos.

Contudo, considerando a complexidade dos fatos narrados e a controvérsia instalada nos autos, a produção de prova testemunhal revela-se absolutamente indispensável, especialmente para a comprovação:

• Da divisão do encargo financeiro com empresa terceira, que inviabiliza a cobrança integral dirigida ao requerido/reconvinte;

• Da restituição já realizada pelo requerido/reconvinte à parte autora, demonstrando o adimplemento da obrigação que de fato lhe competia;

• Da boa-fé do requerido/reconvinte durante toda a relação contratual;

• Da conduta abusiva e maliciosa da parte adversa, que insiste em cobrar valor que sabe não ser devido;

• e, de forma central, da ocorrência do furto das placas fotovoltaicas instaladas no imóvel, fato este que impactou diretamente na relação jurídica havida entre as partes, e que a parte contrária omite propositalmente de sua narrativa.

As testemunhas ora arroladas presenciaram os fatos controvertidos e detêm conhecimento direto e pessoal sobre os acontecimentos essenciais à resolução do mérito da demanda.

Seus depoimentos são aptos a comprovar que o reconvinte não deu causa ao prejuízo alegado pela parte adversa e que, ao contrário do que se pretende fazer crer, houve fatores externos e independentes de sua conduta –furto das placas – que afastam sua responsabilidade”

Na mesma oportunidade a GALVA arrolou três testemunhas, nominadas e qualificadas, indicando a necessidade de audiência virtual para oitiva de uma delas, o que reforça o zelo no exercício do direito à prova.

No caso, o prejuízo processual da ré/reconvinte é evidente e concreto, pois a limitação da instrução lhe retirou a possibilidade de demonstrar elementos centrais de sua defesa, tais como a inexistência de culpa subjetiva, a efetiva devolução dos valores recebidos, a atuação diligente na apuração da fraude e a ocorrência do furto dos equipamentos, todos fatos que influenciam diretamente no juízo de responsabilidade civil.

Nesse contexto, a ausência dessa prova comprometeu a formação equilibrada do convencimento judicial, configurando nítido cerceamento de defesa, na medida em que impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

Portanto, tratando-se de fatos concretos, controvertidos e diretamente pertinentes ao mérito, os quais poderiam ser confirmados, elucidados ou melhor contextualizados pela oitiva das testemunhas arroladas, sobretudo com relação à boa-fé da ré, à real destinação dos valores recebidos, ao furto dos equipamentos e à existência de terceiros envolvidos na operação, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A negativa de produção da prova oral cerceou o direito de defesa da ré/reconvinte, na medida em que impediu a demonstração de fatos essenciais à sua tese, comprometendo o contraditório substancial e o equilíbrio da relação processual. A instrução probatória, portanto, deve ser oportunizada em respeito ao devido processo legal.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa, para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize à parte ré/reconvinte a produção da prova testemunhal, com o regular prosseguimento da instrução e julgamento da demanda.

PREJUDICADA a análise da apelação adesiva da autora/reconvinda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025